Tribunal: CARF
Processo: 11080.741707/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741707/2019-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.074 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Assunto
REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO
Recorrente
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado
PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
LTDA (ATUAL LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITO LTDA) E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE
CÓPIA
INTEGRAL
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
FORNECIMENTO.
INTIMAÇÃO
ACOMPANHADA
DAS
PEÇAS
ESSENCIAIS. SIGILO FISCAL DE TERCEIROS. FORNECIMENTO
POSTERIOR DAS CÓPIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O não fornecimento de cópia integral do processo administrativo que trata de
representação de nulidade de decisão administrativa a pessoa jurídica
interessada, quando motivado pela existência nos autos de documentos
contendo informações protegidas pelo sigilo fiscal relativas a terceiros e
suprida pelo fornecimento à interessada das peças essenciais ao conhecimento
das provas e fundamentos da representação, na ausência de comprovação de
prejuízos e diante do fornecimento posterior das cópias, não configura
cerceamento do direito de defesa.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO. CONTRATO SIMULADO.
COMPROVAÇÃO
DE
MÁ-FÉ.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
INEXISTÊNCIA.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
A simulação de contrato de prestação de serviços para camuflar pagamento em
favor de conselheiro por atuação em julgamento administrativo em favor da
parte configura a má-fé capaz de afastar a ocorrência da decadência.
CARF. CONSELHEIRO. REMUNERAÇÃO POR PARTE DO SUJEITO
PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA ESTRANHA AO
JULGAMENTO. INTERESSE ECONÔMICO OU FINANCEIRO, DIRETO
OU INDIRETO. IMPEDIMENTO. ATUAÇÃO CONTRÁRIA À LEI E AO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741707/2019-61
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.741707/2019-61

DIREITO. ATUAÇÃO CONTRÁRIA AOS PADRÕES ÉTICOS DE
PROBIDADE, DECORO E BOA-FÉ. NULIDADE DA DECISÃO.
O pagamento a conselheiro que participou de julgamento de processo
administrativo fiscal perante o CARF, efetuado por integrante do mesmo grupo
econômico do sujeito passivo, sem comprovação hábil de que decorreu de
causa estranha ao julgamento, ainda que realizado após a data da decisão,
configura o interesse econômico ou financeiro, direto ou indireto, e a atuação
contrária a lei, ao direito, e aos padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé,
capaz de motivar o impedimento do conselheiro e a nulidade da decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, receber a
representação de nulidade apresentada, rejeitar a preliminar de nulidade e a prejudicial de
decadência do direito de a administração rever os seus atos e, no mérito, declarar nulo o Acórdão
no 1102-001.013, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF, em 11 de fevereiro de 2014, nos autos do processo administrativo no
16327.001747/2010-12, em razão do impedimento do (ex)-conselheiro João Carlos de
Figueiredo Neto. Declarou-se suspeito de participar do julgamento o Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório, substituído pelo conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Conforme Portaria CARF no 92, de 21 de maio de 2018, art. 3o, parágrafo único.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1589
DF CARF MF
Original